Tribunal: TJPA
Processo: 0825117-22.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0825117-22.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSIMAR ATAIDE DA SILVA

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO APÓS INTIMAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de Agravo de Instrumento manejado em Ação de Busca e Apreensão, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, mesmo após intimação específica para juntada de documentos, e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. O agravante sustenta que a mera declaração de pobreza seria suficiente para a concessão do benefício e requer a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a simples declaração de hipossuficiência econômica é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, mesmo após intimação judicial para apresentação de documentos comprobatórios e juntada de elementos considerados insuficientes pelo juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV.

O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual pode ser afastada diante de elementos que indiquem a inexistência de hipossuficiência.

O art. 99, § 2º, do CPC confere ao magistrado o poder-dever de determinar à parte a comprovação dos pressupostos para a concessão do benefício antes de indeferi-lo.

O agravante foi expressamente intimado a apresentar declaração de imposto de renda, contracheques, comprovantes de rendimentos ou documentação equivalente, mas juntou apenas conta de energia elétrica e extrato bancário isolado, documentos insuficientes para aferir sua real capacidade financeira.

A apresentação de documentação inadequada, após intimação específica, afasta a presunção de hipossuficiência e autoriza o indeferimento do benefício, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

A interposição de agravo interno que apenas reitera argumentos já analisados e rejeitados, sem impugnar concretamente os fundamentos da decisão, caracteriza recurso manifestamente improcedente e protelatório.

O art. 1.021, § 4º, do CPC autoriza a aplicação de multa quando o agravo interno é declarado manifestamente inadmissível ou improcedente por decisão unânime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, com aplicação de multa.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural possui presunção relativa e pode ser afastada quando, após intimação judicial, a parte deixa de apresentar documentação idônea à comprovação da insuficiência de recursos.

A apresentação de documentos insuficientes para demonstrar a incapacidade financeira autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça.

A interposição de agravo interno que apenas reitera argumentos já rejeitados, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão, configura recurso manifestamente protelatório e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 1.007 e 1.021, § 4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2635967/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.02.2025, DJEN 21.02.2025; TJPA, AI nº 0800441-10.2025.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 15.09.2025; TJPA, AI nº 0801901-66.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 02.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
JOSIMAR ATAIDE DA SILVA
em face de
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 30 de março de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSIMAR ATAIDE DA SILVA
, em face da decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento, indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

Anteriormente, o agravante havia sido intimado a apresentar documentação comprobatória de sua hipossuficiência, tendo este apresentado documentos (ID. 33189917).

Por conseguinte, ao analisar os documentos apresentados, a decisão agravada negou a concessão do benefício (ID. 33323527), fundamentou-se na ausência de comprovação da hipossuficiência financeira do agravante, mesmo após ter sido devidamente intimado para juntar documentos comprobatórios de sua condição, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, assim determinou o recolhimento do preparo. Cita-se:

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
EXPEDITO GONCALVES DIAS
, contra decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Cível e Distrital de Mosqueiro, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
(Proc. nº
0802134-15.2024.8.14.0501
), deferiu a liminar pleiteada por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

Recebidos os autos, foi identificado o pedido de gratuidade, ocasião em que foi oportunizado ao agravante que comprovasse sua hipossuficiência, conforme decisão de ID 32088068.

Todavia, os documentos acostados nos IDs 33189917 e 33189917 não são capazes de comprovar tal condição, pois o agravante deveria ter juntado declaração de imposto de renda, contracheques, comprovantes de rendimentos ou outra documentação pertinente que legitimasse o pedido, conforme determinado. Apenas a conta de energia elétrica e o extrato de uma conta bancária não são suficientes.

Desta forma, não se enquadra na condição de hipossuficiente capaz de autorizar a concessão da benesse legal pretendida.

Destarte, forçoso convir que havendo nos autos elementos que evidenciem que o postulante não faz jus à benesse da gratuidade, o julgador pode denegá-la, independentemente, inclusive, de provocação da parte contrária, desde que, previamente, oportunize ao interessado a comprovação da hipossuficiência.

Sendo assim, observa-se que nos termos do art. 1.007 do CPC, no ato da interposição do recurso, o recorrente deve comprovar o respectivo preparo, sob pena de deserção.

O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação, o que inclui o relatório da conta do processo, o boleto e o comprovante de pagamento, emitido pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ, sem o qual não há como aferir se os valores informados e pagos mantêm relação com ao agravo interposto.

Assim, intime-se o agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, para que comprove o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015, e em observância aos termos do art. 9º. § 1º da Lei Estadual nº 8.328/2015, sob pena de não conhecimento do recurso.

Em suas razões, o agravante insiste na tese de que a mera declaração de pobreza seria suficiente para a concessão do benefício, reeditando os argumentos já analisados e rechaçados. Pugna pela reforma da decisão para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça.

O agravado, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da decisão e pela condenação do agravante por litigância de má-fé.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Tendo em vista que a preliminar se confunde com o mérito, passo à analisá-la a seguir.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita ao agravante. E, desde logo, adianto que a decisão monocrática não merece qualquer reparo.

O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece no art. 99, § 3º, uma presunção de veracidade para a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

Todavia, tal presunção é
juris tantum
, ou seja, relativa. Ela pode e deve ser afastada pelo julgador quando os elementos constantes dos autos indicarem o contrário. Para tanto, o § 2º do mesmo artigo 99 do CPC confere ao juiz o poder-dever de, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos.

Foi exatamente o que ocorreu no caso em tela. Diante do pedido de gratuidade, o juízo
a quo
, em decisão de ID 32088068, de forma prudente, facultou ao agravante a oportunidade de comprovar sua condição de hipossuficiente, determinando a juntada de "declaração de imposto de renda, contracheques, comprovantes de rendimentos ou outra documentação pertinente".

O agravante, no entanto, em resposta a essa determinação, juntou apenas uma conta de energia elétrica e um único extrato bancário, documentos manifestamente insuficientes para aferir sua real capacidade financeira. Tal conduta beira a inércia e demonstra descaso com a determinação judicial, fragilizando por completo a presunção que antes lhe era favorável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo dúvida sobre a condição financeira e sendo o postulante intimado a comprovar a hipossuficiência, sua inércia ou a apresentação de documentos insuficientes autorizam o indeferimento do benefício.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. BENEFÍCIO INDEFERIDO NA ORIGEM. CONFIRMAÇÃO PELO TRIBUNAL APÓS ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. O Tribunal local, com base na análise das provas carreadas aos autos, concluiu que, além dos valores monetários declarados no imposto de renda, o recorrente possui ocupação de empresário, veículos automotores e fatura de cartão de crédito incompatíveis com o benefício da litigância sob o pálio da justiça gratuita. 3. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do acervo probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2635967 SP 2024/0140387-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/02/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 21/02/2025)

Outrossim, este E. Tribunal não destoa desse entendimento, sendo rigoroso quanto à necessidade de comprovação quando o benefício é questionado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS COMPLEMENTARES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão proferida em Agravo de Instrumento que indeferiu pedido de concessão da justiça gratuita, formulado por espólio em sede de embargos à execução, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, mesmo após intimação específica para juntada de documentos comprobatórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a simples apresentação de declaração de hipossuficiência é suficiente para concessão do benefício da gratuidade judiciária, diante da ausência de documentação mínima exigida pelo juízo de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção de veracidade da declaração de pobreza, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC/2015, é relativa, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem a inexistência de hipossuficiência. 4. A parte recorrente foi intimada a comprovar sua condição econômica, mas permaneceu inerte, não apresentando qualquer justificativa plausível ou documentos adicionais. 5. A ausência de provas mínimas a corroborar a alegação inviabiliza a concessão da benesse, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal. 6. A efetivação do direito de acesso à justiça deve observar os requisitos legais, de modo a impedir o uso indevido da gratuidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo Interno conhecido e desprovido. tese de julgamento: 1. A concessão do benefício da justiça gratuita exige comprovação mínima da hipossuficiência econômica, sendo a declaração pessoal mera presunção relativa. 2. A inércia da parte diante da intimação judicial para apresentar documentos comprobatórios afasta o direito à assistência judiciária.

itálico Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º. itálico Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2149198/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves; STJ, AgInt no AREsp 2202604/SP, Rel. Min. Marco Buzzi; TJPA, AI nº 0812899-30.2023.8.14.0000, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08004411020258140000 30244222, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 15/09/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto por MARIA JOSÉ ROBLEDO SÁ e MARIO DAVID PRADO SÁ contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em razão da não comprovação de hipossuficiência financeira. 2. O benefício da gratuidade da justiça exige a comprovação da insuficiência de recursos, não sendo suficiente a simples declaração de incapacidade financeira, conforme entendimento jurisprudencial e o disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3. No caso, os agravantes não comprovaram sua hipossuficiência financeira por meio de documentos hábeis, uma vez que, além de possuir rendimentos tributáveis significativos, os rendimentos da agravante MARIA JOSÉ ROBLEDO SÁ são compatíveis com o pagamento das custas processuais. Ademais, o juízo de origem facultou o parcelamento das custas, o que reforça a inexistência de prejuízo ao sustento dos agravantes. 4. Agravo interno desprovido. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.

ACÓRDÃO Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 32ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE.

Belém (PA), data registrada no sistema.

">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08019016620248140000 21961394, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 02/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Portanto, resta claro que a decisão agravada agiu em total conformidade com a lei e a jurisprudência.

Por fim, um ponto merece especial destaque. A interposição do presente Agravo Interno, que se limita a repetir argumentos já vencidos e a desafiar uma decisão clara e fundamentada, após ter sido dada à parte a chance de regularizar sua situação, revela um caráter manifestamente protelatório.

Ademais, é de notório conhecimento no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça que a conduta da patrona do agravante, Dra. Kenia Soares da Costa, em interpor recursos sucessivos e infundados não constitui um ato isolado. Trata-se de uma prática recorrente, um verdadeiro
modus operandi
observado em diversos outros feitos que tramitam nesta Corte, com o claro objetivo de criar obstáculos ao andamento processual e postergar o cumprimento de decisões judiciais.

Essa reiteração desleal do comportamento processual agrava a conduta e justifica uma resposta mais enérgica por parte do Judiciário, a fim de coibir o abuso do direito de recorrer e resguardar a dignidade da Justiça.

Observa-se que a patrona do agravante parece adotar a interposição de recursos sucessivos como manobra para contestar decisões claras e, principalmente, para postergar o julgamento dos recursos principais, em prejuízo da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Tal prática configura abuso do direito de recorrer e não pode ser tolerada por este Poder Judiciário.

O art. 1.021, § 4º, do CPC, prevê expressamente a aplicação de multa quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime. É exatamente a hipótese dos autos. O recurso não é apenas improcedente; ele é uma tentativa de retardar o processo, desafiando a autoridade de uma decisão judicial que apenas cumpriu o que a lei determina.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada.

Ademais, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, condeno o agravante ao pagamento de multa em favor do agravado, a qual fixo em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, por se tratar de recurso manifestamente improcedente e protelatório.

É COMO VOTO.

Belém, 30 de março de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 08/04/2026